Tribunal: TJMT
Processo: 1017069-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1017069-16.2021.8.11.0000
AUTOR: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADOS: MUNICIPIO DE ARENÁPOLIS E CÂMARA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (FESSPEMT), objetivando declarar a inconstitucionalidade do art. 105, §2o da Lei Complementar n. 788/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arenápolis/MT), que estabelece que o afastamento do servidor para desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogado uma única vez.
Assevera que tal dispositivo vai na contramão do disposto nos arts. 8o da Constituição Federal e art. 133 da Constituição Estadual, que presam pelo princípio da liberdade sindical e da não intervenção do Estado/ente público na atuação sindical, de forma que não pode o Poder Público impor a duração do mandato ou, ainda, a forma ou o tempo de duração em que se exercerá a representação sindical.
Afirma que a Constituição Estadual não impõe qualquer limitação a quantidade de reeleição; a única imposição se trata quanto a limites de servidores à disposição, sendo o Estatuto dos Servidores Públicos de Arenápolis adverso à norma constitucional estadual.
Alega que o Estatuto dos Servidores Públicos de Arenápolis acompanhou a Lei n. 8.112/1990 e a Lei Complementar 4/1990, em sua elaboração, contudo, estas últimas foram alteradas, deixando de limitar as reeleições, ao passo que aquela, manteve-se inerte quanto a essa alteração.
Requer a concessão da medida cautelar para suspender imediatamente os efeitos do §2o, do artigo 105 da Lei n. 788/2002 até decisão definitiva acerca da presente ação e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo.
É a síntese.
Decido.
Feito esse breve relato, é de se notar que o tema se reveste de plausibilidade normativa, caracterizada pela relevância da matéria e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica. Por isso, é recomendável que a deliberação pelo colegiado seja tomada em caráter definitivo, mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei n. 9.868/99, que assim dispõe, in litteris:
“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”.
Diante desse cenário, adoto o RITO ABREVIADO para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Cite-se o Município de Arenápolis e a Câmara Municipal de Arenápolis para, se assim desejar, defenderem na íntegra os atos questionados (art. 125, § 2o, da Constituição Estadual).
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, §1o, da Constituição Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Cumpridas essas determinações, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.